Tribunal: TJES
Processo: 5006380-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEUDES COSTA DE ANDRADE
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5006380-10.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HEUDES COSTA DE ANDRADE

RECORRIDO:
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por HEUDES COSTA DE ANDRADE em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, alegando, em síntese, que a ré vem realizando descontos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização. Assim, requer com a presente ação, a suspensão dos descontos com a restituição em dobro dos valores debitados, além de indenização por danos morais. Em sua defesa, a requerida sustenta a legalidade da contratação.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para:
1) CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data;
2) CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 83,32 (oitenta e três reais e trinta e dois centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
3) DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes”.

3. O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
. O Requerido, ora Recorrido apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

4. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada que a Recorrida, sem qualquer autorização da Recorrente, efetuou descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

6. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Imperioso destacar que se trata de verba alimentar e que tal conduta atinge a esfera de direitos personalíssimos do autor, sendo necessária a ponderação mediante o dano efetivamente causado.

7. Por tais razões, deve ser majorado o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)